Tribunal: STF
Processo: ARE 1515352
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    SÚMULA DO JULGAMENTO: RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO DO INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO RIO GRANDE DO NORTE – EMATER/RN. PROGRESSÃO FUNCIONAL. LCE Nº 435/2010. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. RECURSO DO RÉU. PEDIDO DE INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA AUSÊNCIA DE PEDIDO NESTA FASE RECURSAL. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DA PROGRESSÃO. IMPERTINENTE. CUMPRIMENTO DO REQUISITO TEMPORAL PELO AUTOR. AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO POR INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. FATO QUE NÃO IMPEDE A ELEVAÇÃO FUNCIONAL DO SERVIDOR. JURISPRUDÊNCIA DAS TURMAS RECURSAIS DO TJRN. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LCE Nº 435/2010 EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA FONTE DE CUSTEIO. IMPERTINENTE. LEI COMPLEMENTAR QUE PREVÊ O CUSTEIO POR MEIO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA CONSIGNADA À EMATER/RN. EXEGESE DO ART. 25 DA LEC Nº 435/2010 ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE AFASTADA. JURISPRUDÊNCIA DO TJRN. DÉBITO ORIUNDO DE DETERMINAÇÃO LEGAL. EXCEÇÃO PREVISTA NO ART. 22, I, DA LC Nº 101/2000. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO ART. 169 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES DO STJ (TEMA 1.075). ALTERAÇÃO, DE OFÍCIO, DOS TERMOS DE INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. SENTENÇA MANTIDA. FUNDAMENTAÇÃO “PER RELATIONEM”. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 



    1- É líquida a sentença que contém em si todos os elementos que permitem definir a quantidade de bens da vida a serem prestados, dependendo apenas de cálculos aritméticos apurados mediante critérios constantes do próprio título ou de fontes oficiais públicas e objetivamente conhecidas. Sendo líquida a obrigação, os juros de mora fluem a partir da data do vencimento, ou seja, do inadimplemento (art. 397 do CC/2002). Nesse sentido, é firme posicionamento do STJ: AgInt no AREsp n. 1.953.793/AL, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 24/3/2023.



    2- Cuidando-se de matéria de ordem pública, devem ser alterados, de ofício, os termos de incidência de juros e correção monetária, de modo a observar as seguintes diretrizes: a) até 08/12/2021, correção monetária pelo IPCA-E e incidência de juros de mora, calculados pelo índice oficial da caderneta de poupança, ambos a contar a partir da data de inadimplemento; b) a partir de 09/12/2021, incidência única da Taxa Selic acumulada mensalmente, até a data do efetivo pagamento, como orienta o art. 3º da EC nº 113/2021



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5°, II; 37, “caput” e inc. X; e 169, §1º, I e II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente